Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010021-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 10.220.039/0045-99 (APELANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CESAR HIPOLITO PEREIRA - CPF: 257.410.198-70 (ADVOGADO), BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.546.801/0001-89 (APELADO), JOSE CELIO GARCIA - CPF: 117.487.531-34 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), LARISSA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 419.055.668-83 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRODUTO SOLICITADO E ENTREGUE – NÃO RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC - TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos, da conta que a emulsão asfáltica solicitada pela embargante era sempre entregue da mesma forma e no mesmo canteiro de obras, sendo pago pela mesma, razão pela qual não há que se falar em ausência de representação legal e nem na aplicação dos arts. 115 e 116, ambos do C. Civil.

Na espécie, não há como querer fazer prevalecer o argumento de que, dentre as 61 (sessenta e uma) notas fiscais solicitadas para compra e entrega de emulsão asfáltica, 53 (cinquenta e três) foram entregues no mesmo canteiro de obras e recebida pela mesma empresa terceirizada, que estava devidamente autorizada, e apenas 08 (oito) não foram, sendo de clareza solar aplicação da teoria da aparência na hipótese dos autos, já que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra a Betunel Indústria e Comércio S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que todo o insumo asfáltico que pediu e utilizou, representado por 53 (cinquenta e três) notas fiscais emitidas pela apelada, foi devidamente pago, conforme provas juntadas aos autos, na forma do art. 374, inc. II e III, do CPC. Segue sustentando, que a apelada não apresentou prova de que o insumo asfáltico, constante das 08 (oito) notas fiscais objeto da demanda executiva, foi pedido e utilizado, mormente pelo fato do material ter sido entregue a funcionários de empresas terceirizadas, o que não pode ser admitido, face a ausência de representação legal, consoante exegese dos arts. 115 e 116, ambos do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que provou o fato constitutivo do seu direito, afeto a alegação de quitação do material pedido e utilizado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu com a apelada. Alega ainda, o descabimento da aplicação da teoria da aparência na espécie, ante a distribuição do ônus probatório. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 88509566), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Betunel Indústria e Comércio S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra a Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., visando o recebimento de R$ 734.490,60 (setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), oriundo de duplicatas geradas a partir da compra e venda de insumos asfálticos, para aplicação nas obras de pavimentação da empresa executada, decorrentes do contrato de concessão da BR-163/MT, trecho de 850,9 km, sendo 822,8km na BR-163/MT e 28,1km na MT-407, tendo a referida empresa contratado o consórcio Paviservice/Setel, formado pelas empresas Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. e Setel Construtora Ltda., para realizar parte do serviço, para as quais eram entregues os produtos alhures.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, aduzindo que as duplicatas executas não foram objeto de pedido e nem os materiais lhe foram entregues, sendo recebidos pelos funcionários das empresas terceirizadas, quais sejam, Paviservice e Setel, que não possuíam autorização para tanto, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto nos arts. 115 e 116, ambos do C. Civil, motivo pelo qual os títulos devem ser declarados inválidos, com a extinção da demanda executiva.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“não há como se acolher a tese de inexigibilidade das duplicatas em relação à embargante porque não foi seu funcionário ou preposto que recebeu a emulsão, já que a entrega da emulsão era feita no canteiro de obras habitualmente”
, aliado as provas apresentadas nos autos e a aplicação da teoria da aparência, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 88509548).

Irresignada, a apelante sustenta que todo o insumo asfáltico que pediu e utilizou, representado por 53 (cinquenta e três) notas fiscais emitidas pela apelada, foi devidamente pago, conforme provas juntadas aos autos, na forma do art. 374, inc. II e III, do CPC.

Segue sustentando, que a apelada não apresentou prova de que o insumo asfáltico, constante das 08 (oito) notas fiscais objeto da demanda executiva, foi pedido e utilizado, mormente pelo fato do material ter sido entregue a funcionários de empresas terceirizadas, o que não pode ser admitido, face a ausência de representação legal, consoante exegese dos arts. 115 e 116, ambos do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que provou o fato constitutivo do seu direito, afeto a alegação de quitação do material pedido e utilizado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu com a apelada.

Alega ainda, o descabimento da aplicação da teoria da aparência na espécie, ante a distribuição do ônus probatório. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
, compulsando os autos, observa-se que a ação de execução se encontra lastreada nas duplicatas geradas a partir da compra e venda de insumos asfálticos firmada entre as partes, para aplicação nas obras de pavimentação da empresa executada, decorrentes do contrato de concessão da BR-163/MT, trecho de 850,9 km, sendo 822,8km na BR-163/MT e 28,1km na MT-407, tendo a empresa apelante contratado o consórcio Paviservice/Setel, formado pelas empresas Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. e Setel Construtora Ltda., para realizar parte do serviço, para as quais eram entregues os produtos alhures (id. 88509462 – pág. 07 a id. 88509466 – pág. 01/06).

Sendo assim, em que pese a alegação da recorrente de que todo o insumo asfáltico que pediu e utilizou, representado por 53 (cinquenta e três) notas fiscais emitidas pela apelada, foi devidamente pago, conforme provas juntadas aos autos, na forma do art. 374, inc. II e III, do CPC, o certo é que a questão em discussão não está centrada nessas notas fiscais, mas sim, nas 08 (oito) duplicatas emitidas em decorrência da compra de insumo do aludido material, de modo que a tão alardeada quitação dos referidos documentos é irrelevante na espécie.

De outra banda, ainda que a apelante defenda que a apelada não apresentou prova de que o insumo asfáltico, constante das 08 (oito) notas fiscais objeto da demanda executiva, foi pedido e utilizado pela mesma, convém destacar que o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive no tocante ao depoimento testemunhal do Sr. Tiago Pagliarini Lima, da conta de que todo o material solicitado pela apelante era sempre entregue ao consórcio Paviservice/Setel, contudo, era pago pela mesma (id. 41929300 – pág. 01/02 e id. 41930634 – pág. 01), razão pela qual não há que se falar em ausência de representação legal e nem na aplicação dos arts. 115 e 116, ambos do C. Civil, no caso em voga.

Não obstante, consoante bem anotado pela MMa Juíza, “
Em todas estas vendas a forma de entrega era a mesma, com o transporte da fábrica da embargada em Cuiabá até o canteiro de obras do Consórcio contratado pela embargante, algumas das notas pagas inclusive foram recebidas pela mesma pessoa de algumas da notas fatura questionadas nos embargos, conforme citado alhures. Assim, não há como se acolher a tese de inexigibilidade das duplicatas em relação à embargante porque não foi seu funcionário ou preposto que recebeu a emulsão, já que a entrega da emulsão era feita no canteiro de obras habitualmente”
(id. 88509548).

À vista disso, com a devida vênia, não há como querer fazer prevalecer o argumento de que, dentre as 61 (sessenta e uma) notas fiscais solicitadas da apelante à apelada, para compra e entrega de emulsão asfáltica, 53 (cinquenta e três) foram entregues ao consórcio Paviservice/Setel, com a devida autorização da Odebrecht e apenas 08 (oito) não foram, sendo de clareza solar aplicação da teoria da aparência na hipótese dos autos, já que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, conforme visto na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS FIRMADAS – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II DO CPC – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação executiva, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.

O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé
.”
(TJMT, RAC n. 0003306-18.2009.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2021 – negritei)

Sendo assim, tenho que os argumentos postos pela recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pela d. magistrada na r. sentença, precipuamente ante o fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora a apelante alegue que a MMa não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, face a não demonstração de que pediu e/ou autorizou o recebimento da emulsão asfáltica objeto das duplicatas executadas, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia a recorrente provar que suas alegações, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART.373, I, CPC – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando o exequente trazer provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, deve ser acolhido os embargos à execução, uma vez demonstrado a quitação do débito executado.
”
(RAC n. 0004385-77.2012.8.11.0037, minha relatoria, j. 21.11.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEITADA – ART.333, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O art. 333, inc. I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao embargante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento das duplicatas que embasam a execução, ônus do qual se desvencilhou
.”
(RAC n. 0002004-29.2008.8.11.0040, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Por conseguinte, tenho que andou bem a d. magistrada ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual julgou improcedente o feito, senão vejamos,
verbis
:

“A
embargante traz documentos, cita cláusulas contratuais do contrato que firmou com o Consórcio Paviservice/Setel, a fim de sustentar que não são exigíveis as duplicatas em relação a si.

Ocorre que a relação entre a embargante e sua contratada não pode ser oposta à embargada, que era mera fornecedora de emulsão, sendo incontroverso que não participou do contrato firmado entre a embargante e o Consórcio
.

Logo, se houve a rescisão e quitação entre a embargante e o Consórcio, ou entre a embargante as empresas Paviservice e Setel, que formavam o Consórcio, tais quitações e disposições contratuais em nada se relacionam com a embargada, devendo ser discutidos entre a embargante e o Consórcio por ela contratado
.

Excluída a defesa da embargante baseada em suas relações contratuais com o Consórcio Paviservice/Setel, resta a fundamentação de que a emulsão asfáltica foi entregue a pessoas que não fazem parte de seu quadro de funcionários ou prepostos.

Ocorre que, conforme fez prova a embargada, não foram entregues no canteiro de obras apenas os produtos que originaram as duplicatas objeto da ação executiva.

No período de novembro de 2014 a maio de 2015 a embargada fez inúmeras entregas de emulsão asfáltica naquele mesmo canteiro de obras, sempre destinado à mesma obra em execução pela embargante, por meio do Consórcio contratado pela embargante
.

A própria embargante juntou com os embargos "Relatório de Títulos Pagos BETUNEL", referente ao período de nov/2014 a maio/2015, onde consta o número das notas fiscais-faturas, a data de emissão, a data de pagamento e o valor das respectivas duplicatas, cujo montante das duplicatas pagas chega a R$3.750.308,12.

A embargada juntou notas fiscais faturas que foram pagas pela embargante, cujo recebimento foi assinado por José Naelson Nunes Marreta.

Constata-se que da relação comercial entre as partes foram emitidas inúmeras notas fiscais, cerca de sessenta, e quase todas foram quitadas, restando apenas a oito notas que ensejaram a ação executiva.

Em todas estas vendas a forma de entrega era a mesma, com o transporte da fábrica da embargada em Cuiabá até o canteiro de obras do Consórcio contratado pela embargante, algumas das notas pagas inclusive foram recebidas pela mesma pessoa de algumas da notas fatura questionadas nos embargos, conforme citado alhures
.

Assim, não há como se acolher a tese de inexigibilidade das duplicatas em relação à embargante porque não foi seu funcionário ou preposto que recebeu a emulsão, já que a entrega da emulsão era feita no canteiro de obras habitualmente.

Razão assiste à embargada quando invoca a teoria da aparência, pois estabeleceu-se uma relação comercial, com fornecimento de inúmeros caminhões de emulsão, sempre com o mesmo procedimento de entrega no canteiro, há entregas que foram recebidas pela mesma pessoa das duplicatas não adimplidas e a embargante nunca deixou de pagar referidas entregas.

Assim, não é de se acolher que justamente as notas inadimplidas não seriam exigíveis porque recebidas por funcionário de empresas do Consórcio e não da embargante
.

A embargada, como fornecedora, recebia pedidos, entregava no local e depois recebia pelo produto entregue.

Há e-mails juntados que comprovam que representantes da embargante enviaram às empresas do Consórcio contratado o contato da embargada para programar a entrega da emulsão asfáltica.

Não há qualquer documento juntado em que a embargante tenha notificado a embargada que a partir de determinada data não mais aceitaria a entrega de emulsão no canteiro, ou que não se responsabilizaria mais pelo pagamento de emulsão entregue no canteiro de obras que não fossem recebidas diretamente por empregado seu.

É incontroverso que houve a entrega da emulsão no canteiro de obras.

Diante de todos estes fatos, não comporta acolhimento a tese da embargante
.”
(id. 88509548 – negritei e grifei)

Logo, não há como acolher as alegações da apelante afetas a quitação do material pedido e utilizado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC e muito menos do descabimento da aplicação da teoria da aparência na espécie, estando a r. sentença bem posta nesse particular.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021